Tribunal: TJDFT
Processo: 0720031-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720031-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: DERLI ATILIO LAMB D E C I S Ã O BANCO DO BRASIL S/A interpôs Recurso de Apelação em face de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária Brasília, que, nos autos de Cumprimento de Sentença movida por DERLI ATILIO LAMB, declarou a satisfação da obrigação, considerando o bloqueio do valor integral devido, por meio do sistema SISBAJUD, nas contas da instituição financeira. Em suas razões recursais, a parte apelante narra tratar-se de Cumprimento Provisório de Sentença Coletiva, valendo-se do título executivo judicial oriundo da Ação Civil Pública promovida pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Brasil S/A, na qual foi proferida Sentença condenando a instituição financeira a pagar aos titulares de cédulas de crédito rural a devolução de valores referentes a índice monetário. Preliminarmente, a instituição financeira alega ser necessário o chamamento ao processo da UNIÃO e do BANCO CENTRAL DO BRASIL – BACEN, considerando sua presença na Ação de Conhecimento. No mérito, aduz a falta de interesse de agir, diante da ausência de provas da quitação dos débitos relativos à cédula de crédito rural. Aduz a existência de erro nos cálculos apresentados pelo credor, por incluírem juros remuneratórios inexistentes no título coletivo. Aponta, ainda, a existência de equívocos quanto aos expurgos inflacionários e juros da mora e, por fim, quanto ao termo inicial da incidência destes últimos. Nesse sentido, defende a necessidade de realização de perícia contábil. O recurso é tempestivo. Preparo recolhido. Em Contrarrazões (ID 37283676), o recorrido defendeu a manutenção da Sentença. Intimado a se manifestar sobre a congruência entre a Sentença e as Razões do Recurso, o apelante deixou transcorrer o prazo, sem resposta. Os autos vieram conclusos. É relatório. Decido unipessoalmente, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. São inadmissíveis, por seu turno, os Recursos de Apelação que não guardam qualquer relação com a Sentença recorrida, ofendendo o Princípio da Dialeticidade. Explico. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. Na hipótese, os argumentos apresentados pelo Banco do Brasil, em seu Recurso de Apelação, não guardam nenhuma congruência com a Sentença recorrida. Explico. Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pelo Apelado, contra a instituição financeira apelante, para cobrar dívida de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). O débito se originou em razão de Condenação à Obrigação de Fazer, imposta ao Banco do Brasil em Ação de Exibição de Documentos. Em Sentença, a instituição financeira foi condenada a exibir de todos os documentos referentes à cédula de crédito contratadas em nome do autor, tais como, cópia da cédula, evolução do débito, extratos, slips, arquivos do sistema XER-12 (ou equivalente), pagamentos (parciais ou totais) ou abatimentos, bem como outras ocorrências relacionadas as operações especificadas, desde a contratação até a liquidação de cada uma delas, individualmente, ou, ainda, apresente contestação. A Sentença declarou que a obrigação de fazer deveria ser cumprida no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitadas a 50.000,00. Foi fixada, ainda, a obrigação de pagar honorários de R$ 1.000,00 (Mil reais), fixados por equidade. Diante do descumprimento da obrigação de fazer, o autor ingressou com Cumprimento de Sentença, para cobrar o valor original de R$ 51.000,00 (Cinquenta e um mil reais). O réu foi regularmente intimado para promover o pagamento voluntário, porém, manteve-se inerte. Então o credor juntou nova tabela de cálculo, apresentando valor a ser penhorado das contas bancárias. Feita a constrição, não houve impugnação por qualquer das partes e, então, foi proferida a Sentença extintiva, em razão da quitação integral. O recurso de Apelação, por seu turno, volta-se à situação absolutamente diversa. Em todas as suas alegações, preliminares ou de mérito, o recorrente alega tratar-se de Cumprimento Provisório de Sentença Coletiva o que, como já explicado, não é o caso dos autos. Assim, a alegação de que a União e o Bacen devem ser chamados ao feito, por terem participado da fase de conhecimento, não guarda pertinência fática com o feito. As astreintes, ora executadas, referem-se ao descumprimento de obrigação imposta apenas ao Banco do Brasil. Da mesma maneira, os honorários de sucumbência foram fixados apenas em face do apelante. Não há que se falar em relação de interesse com a União ou com o Bacen. Melhor sorte não assiste ao Banco do Brasil quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de provas da quitação dos débitos da cédula de crédito rural. Muito embora a ação de conhecimento tenha sido ajuizada com o propósito de obrigar o banco a mostrar documentos relativos à cédula, o valor executado, na verdade, guarda relação com o descumprimento de obrigação judicialmente imposta. Por fim, também não há relação entre o recurso e a Sentença quanto alegação de erro de cálculo referente aos expurgos inflacionários e juros da mora. As alegações sobre os termos iniciais e índices aplicáveis se referem ao suposto título coletivo. Assim, o recurso é defeituoso, não porquanto dialoga com a Sentença atacada. Por tais razões, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO, de ofício, por ser manifestamente inadmissível, por não guardar compatibilidade com a Sentença atacada. Deixo de majorar honorários, porquanto não fixados na origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator